Tribunal: TJSP
Processo: 2214658-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Insurgência em face de decisão no capítulo que entendeu ser descabida o reconhecimento de ofício da união estável nestes autos, ao fundamento de que, sem dispor de outros elementos que ensejam produção extensiva de provas, tal situação extrapola os limites do inventário – Cabimento - Herdeiras que, ao reconhecerem um relacionamento extraconjugal e não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Insurgência em face de decisão no capítulo que entendeu ser descabida o reconhecimento de ofício da união estável nestes autos, ao fundamento de que, sem dispor de outros elementos que ensejam produção extensiva de provas, tal situação extrapola os limites do inventário – Cabimento - Herdeiras que, ao reconhecerem um relacionamento extraconjugal e não impugnarem os documentos trazidos pela agravante nos autos do inventário, consistente em declaração de união estável, marcado ainda pela existência de filho havido desta união, divisão de benefício previdenciário entre a esposa, com quem o "de cujus" era separado de fato e a agravante, que ainda, foi nomeada testamenteira e legatária, a traduzir conjunto probatório que, excepcionalmente, dispensa o ajuizamento de ação própria, a afastar a aplicação do disposto no art. 612 do CPC, para que haja pronunciamento do juiz de inventário sobre a união estável – Decisão reformada para esse fim – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214658-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SUELY MARIA DIAS ALVES e JOSÉ BÉIA PERES (ESPÓLIO), são agravados
SONIA APARECIDA GOULART BRUNELLI e SILVIA REGINA GOULART
BEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214658-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2214658-16.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: SUELY MARIA DIAS ALVES e OUTRO
AGRAVADOS: SONIA APARECIDA GOULART BRUNELLI e
OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23170
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO
Insurgência em face de decisão no capítulo
que entendeu ser descabida o reconhecimento
de ofício da união estável nestes autos, ao
fundamento de que, sem dispor de outros
elementos que ensejam produção extensiva de
provas, tal situação extrapola os limites do
inventário
Cabimento - Herdeiras que, ao
reconhecerem um relacionamento extraconjugal
e não impugnarem os documentos trazidos pela
agravante nos autos do inventário, consistente
em declaração de união estável, marcado ainda
pela existência de filho havido desta união,
divisão de benefício previdenciário entre a
esposa, com quem o “de cujus” era separado de
fato e a agravante, que ainda, foi nomeada
testamenteira e legatária, a traduzir conjunto
probatório que, excepcionalmente, dispensa o
ajuizamento de ação própria, a afastar a
aplicação do disposto no art. 612 do CPC, para
que haja pronunciamento do juiz de inventário
sobre a união estável Decisão reformada para
esse fim Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento, interposto por SUELY MARIA DIAS ALVES e
OUTRO, por meio do qual objetiva a reforma da decisão de fls.
1662 dos autos principais, somente no capítulo que entendeu
ser descabida o reconhecimento de ofício de união estável
nestes autos (ressalvada a anuência expressa de todos os
herdeiros), sem dispor de outros elementos que ensejam a
produção extensiva de prova, o que extrapola os limites do
inventário, que não comporta litígio sobre questão de alta
indagação, tampouco dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214658-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em
suas
razões
alega,
em
suma,
que
conviveu em união estável com o de cujus, desde meados de
2000/2001, constituíram família com a ruptura em 2013 com
seu falecimento. Procedeu a abertura do testamento e as ora
agravantes
requereram
a
distribuição
por
dependência,
abertura de inventário judicial. Alega ainda, que a união
estável está devidamente comprovada pela declaração de
união estável e ratificada pelo registro de nascimento do filho
do casal e ratificada pela concessão do benefício
previdenciário por morte de seu companheiro, que foi dividida
com mãe das ora agravadas. Passara a conviver como uma
família, inclusive com mais 2 de suas filhas menores, sempre
de forma pública, na rua, no bairro, e familiares. Transcreve
entendimentos jurisprudenciais em favor de sua tese. Requer
a reforma da decisão para o reconhecimento da união estável
de Suely Maria Dias Alves com José Beia Peres.
Contraminuta a fls. 166/173.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação de inventário de bens
deixado por José Beia Peres.
A agravante insurge-se em face de decisão,
no capítulo que entendeu ser descabida o reconhecimento de
ofício de união estável nestes autos (ressalvada a anuência
expressa de todos os herdeiros), sem dispor de outros
elementos que ensejam a produção extensiva de prova, o que
extrapola os limites do inventário, que não comporta litígio
sobre questão de alta indagação, tampouco dilação probatória.
E, com razão.
O art. 612 do Código de Processo Civil prevê
que: “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos
relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as
vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”
Assim, é possível o reconhecimento de união
estável na ação de inventário, se a documentação
apresentada for suficiente para comprovar a convivência do
casal, em homenagem ao princípio da economia processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214658-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No caso concreto, foi juntada aos autos às
fls. 23/24, a escritura pública de declaração de união estável,
datada de 03.10.2008, em que José Beia Peres declara que é
casado com Evanice Aparecida Goulart, porém, separados de
fato há sete anos e que vive em união estável há
aproximadamente 06 (seis) anos com Suely Maria Dias Alves e
dessa união, houveram como filho José Augusto Alves Beia,
nascido em 25.04.2002 (fls. 22) e a escritura pública de
testamento de José Beia Peres, que deixou como
testamenteira Suely Maria Dias Alves (fls. 16/17 dos autos
originais).
Além disso, a manifestação das herdeiras
(filhas do de cujus) Sonia e Silvia, que admitiram que seu pai
mantinha um relacionamento extraconjugal com a agravante
(fls.
103
e
104)
e
aceitaram
a
nomeação
dela
como
inventariante.
Dessa forma, desnecessária a discussão em
ação ordinária quanto ao conjunto probatório sobre o qual a
herdeiras se manifestaram a respeito da união estável, não
havendo óbice, portanto, para que, incidentalmente, o juiz do
inventário se pronuncie a respeito desta questão, que só seria
de alta indagação, caso houvesse necessidade da produção
de outras provas, o que não é o caso.
Nesse sentido, o julgamento do agravo de
instrumento
no
2086611-24.2020.8.26.0000,
com
voto
da
eminente Desembargadora Penna Machado, desta 2a Câmara
de Direito Privado, deste E. Tribunal de Justiça, de 8 de junho
de 2020, cuja ementa se transcreve como razão de decidir:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Inventário
-
Reconhecimento de união estável incidental - Justiça
Gratuita - Deferimento incidental nesta oportunidade +
Remissão
da
Agravante
às
vias
ordinárias
-
Desnecessidade - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de se conceder o prazo de 10 (dez) dias para o
cumprimento da liminar deferida.”
Numa palavra: as herdeiras ao reconhecerem
um
relacionamento
extraconjugal
e
não
impugnarem
os
documentos trazidos pela agravante nos autos do inventário,
consistente em declaração de união estável, marcado ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214658-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pela existência de filho havido desta união, divisão de
benefício previdenciário entre a esposa, com quem o “de
cujus” era separado de fato e a agravante, que ainda, foi
nomeada testamenteira e legatária, sem a necessidade de
outras provas, não expressaram contrariedade capaz de
impedir o pronunciamento incidental do juízo de inventário a
respeito de união estável, passível de recurso, a afastar,
excepcionalmente, a aplicação do disposto no art. 612 do
Código de Processo Civil.
Por
fim,
quanto
à
gratuidade,
o
juízo
manteve o diferimento das custas autorizado a fls. 367 dos
autos originais, não havendo necessidade de concessão de
gratuidade processual que, em todo caso, se limita apenas ao
ato de interposição do presente recurso.
E como a união estável será apurado de
forma incidental, desnecessária a reserva de bens.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao
recurso para determinar que o juízo de inventário se pronuncie
a respeito de existência ou não de união estável entre a
inventariante, ora agravante, e o de cujus, após manifestação
de todos os herdeiros.
REZENDE SILVEIRA
Relator